Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-98.2023.8.11.0021
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002369-98.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARISTIDES VIANA DE SOUZA - CPF: 285.593.551-20 (APELADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LANES PEREIRA DA SILVA - CPF: 846.144.711-53 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0012-01 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO INCORRETA DE BENEFÍCIO JUDICIALMENTE CONCEDIDO. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional de benefício previdenciário ajuizada com o objetivo de corrigir a implantação da renda mensal de benefício concedido por decisão judicial anterior, sob o fundamento de que a autarquia previdenciária não observou corretamente os critérios fixados no título judicial. Sentença que julgou procedente o pedido, determinando a correta implantação do benefício e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios. Apelação cível interposta pela autarquia previdenciária, sustentando ausência de interesse de agir, impossibilidade de ação autônoma para discutir a implantação do benefício e insuficiência documental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de interesse de agir e inviabilidade jurídica na propositura de ação autônoma destinada à correção de erro na implantação de benefício previdenciário decorrente de decisão judicial anterior.

III. Razões de decidir:

3. O interesse de agir está configurado quando demonstradas a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, o que ocorre nos casos em que há alegação de erro administrativo superveniente na implantação de benefício previdenciário.

4. A ação proposta não visa rediscutir o mérito da decisão judicial transitada em julgado, mas corrigir a forma de sua execução administrativa, sendo admissível a utilização de ação autônoma para essa finalidade.

5. A exigência de que toda incorreção seja arguida exclusivamente nos autos originários restringiria indevidamente o direito de ação, especialmente em relações jurídicas continuativas. Além disso, a juntada de elementos essenciais à compreensão da controvérsia é suficiente, incumbindo à autarquia demonstrar a correção da implantação realizada, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ação autônoma destinada à correção da implantação de benefício previdenciário revela interesse de agir, desde que não haja rediscussão do mérito da decisão judicial transitada em julgado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 18, 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, apelação cível n. 0712126-42.2023.8.07.0009, relatora Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29.2.2024, publicado no DJe em 13.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário n. 1002369-98.2023.8.11.0021 manejada por
ARISTIDES VIANA DE SOUZA
, julgou procedente o pleito inicial, determinando a correta implantação da renda mensal do benefício do autor, nos exatos termos fixados em decisão judicial anterior.

E ainda condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante das prestações vencidas, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (
i
) ausência de interesse de agir, ao argumento de que eventual inconformismo deveria ter sido suscitado nos próprios autos da demanda originária; (
ii
) impossibilidade de nova ação para discutir cumprimento ou correção de implantação de benefício decorrente de outra sentença; e (
iii
) ausência de juntada da íntegra do processo anterior.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a extinção do feito, pela falta de interesse de agir.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 339945393, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário n. 1002369-98.2023.8.11.0021 manejada por ARISTIDES VIANA DE SOUZA, julgou procedente o pleito inicial, determinando a correta implantação da renda mensal do benefício do autor, nos exatos termos fixados em decisão judicial anterior.

O cerne recursal reside em verificar se há
ausência de interesse de agir da parte autora
, sob o argumento de que a insurgência relativa à correção da implantação do benefício previdenciário deveria ter sido deduzida nos próprios autos da demanda originária e não por meio de ação autônoma de revisão, bem como se seria juridicamente inviável a propositura de nova demanda para discutir a correta observância dos critérios fixados em decisão judicial anterior.

Pois bem.

É certo que o interesse de agir, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que beneficie a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Nesse contexto, a presente demanda não se confunde com mera insurgência contra decisão judicial anteriormente proferida, tampouco objetiva a rediscussão do mérito já definitivamente apreciado. Ao revés, cuida-se de ação autônoma destinada à correção da implantação do benefício previdenciário, ajuizada em razão de erro ou inadequação verificada na implantação e no cálculo do benefício, após o trânsito em julgado da ação originária.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a implantação incorreta do benefício previdenciário enseja pretensão própria, apta a ser deduzida em ação autônoma, conforme se extrai do seguinte julgado:

“[...]
1 . Não há que se falar em ausência de interesse de agir sem comprovação do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez com base em 100% do salário-de-benefício.
[...]”. (TJDF, apelação cível n. 0712126-42.2023.8.07.0009, relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29.2.2024, publicado no DJe em 13.3.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, exigir que toda e qualquer incorreção superveniente seja arguida exclusivamente nos autos originários implicaria indevida restrição ao direito constitucional de ação, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, esvaziando a efetividade da tutela jurisdicional em hipóteses de relação jurídica continuativa e de erro administrativo posterior.

Desse modo, estando plenamente configurados os requisitos da necessidade e da utilidade, não há que se cogitar de ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora busca provimento jurisdicional idôneo à correção da implantação do benefício previdenciário. Tal providência não importa em reexame do título judicial anterior, mas decorre de possível falha administrativa superveniente, com repercussões diretas na renda mensal inicial e nos valores percebidos pelo segurado.

Não procede, outrossim, a alegação de que a controvérsia deveria ser solucionada exclusivamente nos autos em que proferida a decisão anterior. Isso porque não se discute o conteúdo da sentença transitada em julgado, mas, sim, a forma pela qual o INSS procedeu à implantação do benefício, em desconformidade com os parâmetros judicialmente fixados, sendo plenamente cabível, nessa hipótese, a propositura de ação autônoma destinada à correção de erro administrativo superveniente.

Igualmente infundada é a arguição de nulidade decorrente da ausência de juntada da íntegra do processo originário. Consoante se verifica dos autos, foram devidamente acostados os elementos essenciais à perfeita compreensão da controvérsia, permitindo identificar a existência da decisão judicial anterior, os critérios nela estabelecidos e a divergência entre o comando judicial e a implantação efetivada pela autarquia previdenciária.

Cumpre ressaltar que, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à autarquia ré, caso reputasse insuficiente a prova produzida, demonstrar a correção da implantação realizada, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, tratando-se de ente público que dispõe de acesso integral aos seus próprios sistemas e históricos administrativos, não se mostra razoável transferir ao segurado o ônus excessivo de reproduzir integralmente processos pretéritos, sobretudo quando a controvérsia se apresenta objetiva, delimitada e plenamente verificável pelos meios à disposição da Administração.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026